Tribunal: TJDFT
Processo: 0744615-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744615-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0714132-58.2024.8.07.0018, que determinou a expedição de precatório (ID 213739789), nos seguintes termos: Desassociem-se os autos associados a estes. O réu informa que interpôs o Agravo de Instrumento n° 0741019-36.2024.8.07.0000 em face da decisão de ID 211397289, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Contudo, não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento antes manifestado, portanto, mantida a decisão agravada. A autora requer o prosseguimento do feito quanto ao valor incontroverso reconhecido pelo réu. Tendo em vista que foi indeferido o efeito suspensivo recursal requerido, defiro o pedido. Ressalto que o valor incontroverso é aquele reconhecido pelo réu, e os respectivos índices, na planilha de ID 209794653. Expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais e 3% (três por cento) de serviços contábeis em favor de Fontes de Resende Advocacia (ID 204732754) e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor em favor de Fontes de Resende Advocacia, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 205003508. No agravo de instrumento (ID 65296178), o Distrito Federal requer: a. a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b. a intimação do(a) exequente para apresentar manifestação sobre esta irresignação; e c. o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada. Para tanto, afirma não ser possível a determinação para pagamento porque o excesso de execução alegado na peça é uma tese subsidiária, para atender o princípio da eventualidade. Como suscitou a inexigibilidade da obrigação, deveria ser aguardado trânsito em julgado para ser possível o pagamento da parcela incontroversa. Preparo dispensado. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando os autos principais, o juízo na origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença na decisão ID 211397289, que reconheceu a exigibilidade do título. Desta decisão, o Distrito Federal interpôs o agravo de instrumento n. 0741019-36.2024.8.07.0000, distribuído à relatoria do Des. Teófilo Caetano. O pedido de concessão de efeito suspensivo se baseou na possibilidade de expedição do precatório e foi negado pelo relator. Nos presentes autos, o Distrito Federal se insurge contra a decisão que determinou a expedição do precatório, fundamentando prejuízo com relação ao pedido feito no agravo de instrumento anterior, que teria caráter subsidiário. O princípio da eventualidade é regra processual que visa justamente impedir a alegação concomitante de novos elementos no decorrer do processo. A intenção é garantir a eficiência e celeridade das decisões judiciais, garantindo que as partes possam preparar suas defesas, pelo bem do contraditório. Por isso, as partes devem apresentar de uma vez todas as suas alegações de fato e direito, dentro do mesmo processo, mesmo que sejam teses contraditórias e subsidiárias. No caso dos autos, o DF deseja reformar a decisão que determinou a expedição dos precatórios, porque deve-se aguardar o trânsito em julgado da preliminar alegada em agravo de instrumento anterior, com base no princípio da eventualidade. Percebe-se, portanto, que a parte não tem interesse processual, já que teve de suscitar todas as questões no primeiro agravo de instrumento, que enfrenta a insurgência contra a decisão que desproveu a sua impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. A apreciação dos argumentos jurídicos deverá acontecer, pelo princípio da eventualidade e do juiz natural, no agravo de instrumento primário, sob pena de preclusão de todos os fatos alegados e dos omitidos. No caso dos autos, não é possível verificar a existência de fato novo capaz renovar o interesse recursal do Distrito Federal, se tratando de recurso manifestamente inadmissível. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso III, RITJDFT. Após a preclusão, proceda-se o arquivamento dos autos, com as providências de praxe. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator